Tribunal: STF
Processo: ARE 1287998
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 6, p. 2):
    “PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PROVENTOS CORRESPONDENTES AO CARGO QUE OCUPOU NOS ÚLTIMOS CINCO ANOS. Delegado de Polícia. Aposentadoria. Recebeu proventos correspondentes ao nível anterior da carreira. Efetivo exercício do mesmo cargo nos últimos cinco anos. Distinção entre cargo e classe que deve ser considerada na aplicação da norma em comento. Interpretação restritiva que não se coaduna com o que dispõe o art. 40, §1º, III, da Constituição Federal. Sentença de Procedência da ação que se harmoniza com jurisprudência do STF e do STJ. Decisão Mantida. Recurso a que se nega provimento.”
    Não foram opostos embargos de declaração.
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 6º e 7º da Emenda Constitucional 41/03 e 2º e 3º da Emenda Constituição 47/2005.
    Nas razões recursais, sustenta-se, que “ao exigir 10 ou 15 anos na "carreira", o constituinte está se referindo a cargos que eventualmente sejam estruturados em carreira; e, ao exigir 05 anos no "cargo", o que o constituinte derivado pretendeu foi que, tratando-se de cargo estruturado em carreira, o servidor deveria contar com pelo menos um quinquênio no nível da carreira em que pretende se aposentar.” (eDOC 8, p. 7).
    Aduz-se, que “a única interpretação que respeita o propósito do constituinte e, assim, preserva a força normativa da Constituição é a que conclui no sentido de que, no casos de aplicação das regras de transição das ECs 41/03 e 47/05 (para concessão de aposentadorias e pensões com integralidade e paridade de proventos), a expressão "cargo" deve ser compreendida como "nível na carreira". (eDOC 8, p. 7)
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar.
    De início, constato que a matéria discutida nos presentes autos trata de hipótese diversa daquela veiculada no RE 662423, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 12.9.2012, cuja questão constitucional teve Repercussão Geral reconhecida por esta Corte (Tema 578). A hipótese de incidência do referido tema abrange a aplicação ou não, do lapso temporal exigido pela Emenda Constitucional 20/98 a integrante de carreira pública escalonada em classes que pleiteia aposentadoria, com proventos relativos ao cargo ao qual promovido, ante o implemento dos requisitos, no cargo originalmente ocupado, antes do advento da emenda em questão. No caso em análise, entretanto, o autor da ação preencheu os requisitos para a aposentadoria em momento posterior à vigência da referida Emenda. 
    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, assim asseverou: (eDOC 6, pp. 3-5)
    “(...)
    Segundo ensinamentos de Hely Lopes Meireles ‘cargo’ é o lugar instituído na organização do serviço público, com denominação própria, atribuições e responsabilidades específicas e estipêndio correspondente, para ser provido e exercido por um titular, na forma estabelecida em lei. Por sua vez, a ‘classe’ consiste no agrupamento de cargos da mesma profissão, e com idênticas atribuições, responsabilidades e vencimentos. As classes constituem os degraus de acesso na carreira. 
    Não há como confundir-se os conceitos, pois como visto, enquanto o cargo,consiste num feixe de competências, atribuições e responsabilidades, a classe, nada mais é do que um degrau fictício, um agrupamento de cargos da mesma profissão, ‘degraus de acesso na carreira.’
    Conforme anotado pelo Nobre Desembargador Sidney Romano dos Reis, no julgamento da Apelação nº 1003532-49.2013.8.26.0053,’No caso dos autos os autores são servidores integrantes sobretudo das carreiras policiais civis, tais como escrivães e investigadores de polícia, além de agente de segurança penitenciária e a eventual promoção ou mudança de classe não configura, em essência, alteração no cargo, porque substancialmente são as mesmas atribuições, embora possa haver maiores complexidades ou atribuições de novas tarefas, mas sempre dentro do espectro de atuação da específica carreira. Desse modo, patente que o provento de aposentadoria deverá observar a totalidade da remuneração do servidor no cargo efetivo em que se der a aposentadoria’.
    Assim sendo, insustentável a argumentação da ré, ora recorrente, que não se coaduna com o disposto no art. 40,§1º, III, do Texto Constitucional, na medida em que confere interpretação restritiva ao dispositivo, sendo de rigor o improvimento do recurso. Isto posto,NEGO PROVIMENTO ao recurso inominado interposto pelas autoras, mantendo inalterada a sentença atacada.
    (...).” 
    Na espécie, verifica-se que o acórdão recorrido revela-se em consonância com a jurisprudência desta Corte, cujo entendimento encontra-se pacificado no sentido de que a promoção por acesso de servidor constitui forma de provimento derivado e não representa ascensão a cargo diferente daquele em que já estava efetivado. 
    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROMOÇÃO NO MESMO CARGO PARA CLASSE DISTINTA. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO AO ART. 40, § 1º, III, DA CONSTITUIÇÃO. PRECEDENTES. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se orienta no sentido de que a promoção por acesso de servidor constitui forma de provimento derivado e não representa ascensão a cargo diferente daquele em que já estava efetivado (AI 768.895, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia). Desse modo, a aposentadoria de servidor público promovido no mesmo cargo, mas em classe distinta, não está condicionada ao prazo de 5 anos estabelecido no art. 40, § 1º, III, da Constituição. Precedentes. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 590.762-AgR, Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 2.2.2015).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROMOÇÃO NO MESMO CARGO, PARA CLASSE DISTINTA. CÁLCULO DE PROVENTOS. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO ART. 40, § 1º, INC. III, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (AI 768.895-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 24.3.2011).
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC.
    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo. 
    Publique-se. 
    Brasília, 31 de agosto de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente